Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por André Luiz Morais Santos contra acórdão da 5a Turma Cível, que negou provimento à apelação do autor e deu provimento ao recurso do BRB Banco de Brasília S.A..
2. O acórdão embargado reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor retificado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
3. O embargante sustenta contradição, especialmente sobre a ocorrência de julgamento extra petita, ao decidir por pedidos não formulados; e omissão na apreciação da multa por descumprimento da liminar concedida pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recai sobre: (i) a ocorrência de julgamento extra petita, ao decidir por pedidos não formulados; (ii) a omissão na apreciação da multa por descumprimento da liminar concedida pelo juízo de origem.
5. Os pontos controvertidos a serem enfrentados por ocasião de novo julgamento dos recursos se tratam de: (i) a condenação do banco requerido ao ressarcimento por eventuais danos morais causados ao consumidor; (ii) se foi regular a aplicação de multa ao banco requerido pelo juiz sentenciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão embargado, ao reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, decidiu além do que foi postulado, caracterizando julgamento extra petita, em afronta ao art. 492 do CPC/2015.
7. Omissão na análise do pedido de aplicação da multa, essencial ao deslinde da controvérsia, justifica o acolhimento dos embargos.
8. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a nulidade de decisões que extrapolam os limites do pedido formulado pelas partes (EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS).
9. Ao considerar a importância do bem jurídico tutelado e o tipo da obrigação, sobretudo diante do cumprimento regular da medida liminar pelo banco apelante nos meses que se seguiram, entendo que seja desproporcional e desarrazoada a aplicação de multa em observância dos parâmetros da efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário.
10. Quanto ao dano moral, verifica-se que o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão no 1927115 e determinar novo julgamento do feito.
12. Recurso do requerido provido. Recurso adesivo desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Há nulidade por julgamento extra petita quando a decisão ultrapassa os pedidos formulados pelas partes.
2. A omissão na apreciação de ponto essencial da controvérsia justifica o acolhimento dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 492 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06/06/2013.